Tribunal: TJMT
Processo: 1049415-23.2023.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1049415-23.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Análise de Crédito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARCUS VINICIUS ESTEVES AVELINO DA ROCHA - CPF: 025.687.431-07 (APELANTE), LUIZ JOSE FERREIRA - CPF: 442.031.361-72 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (APELADO), DANIELA CABETTE DE ANDRADE FERNANDES - CPF: 830.667.216-04 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (APELADO), CARLOS HENRIQUE MAGALHAES FERNANDES - CPF: 693.051.021-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. RECURSO DO AUTOR. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (FIES). COBRANÇA DE VALORES ADICIONAIS PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. IMPOSSIBILIDADE. TRAVA SISTÊMICA DO FIES. RESPONSABILIDADE DO ESTUDANTE LIMITADA AO PREVISTO NO CONTRATO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo autor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de fazer e indenização por danos morais ajuizada em face de instituição de ensino superior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em: (i) verificar se é devida a cobrança de valores adicionais ao estudante beneficiário do FIES; (ii) analisar se a negativação indevida do nome do autor configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato de financiamento estudantil (FIES), regido pela Lei 10.260/2001, é instrumento cuja celebração e execução regem-se preponderantemente pelo regime de direito público, vinculando não só o estudante/financiado, como a instituição de ensino particular.

A instituição de ensino previamente cadastrada no sistema FIES e submetida ao seu regramento não pode repassar ao estudante beneficiário do financiamento um aumento que supera a limitação imposta pelo órgão gestor do programa.

O valor a ser pago pelo estudante deve ser limitado àquele permitido pelo contrato de financiamento do FIES referente ao montante a ser pago no semestre com recursos próprios, conforme extrato do financiamento.

A cobrança indevida de valores com a consequente negativação do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito ultrapassa o mero dissabor cotidiano, configurando dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por MARCUS VINICIUS ESTEVES AVELINO DA ROCHA visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Cuiabá que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer e Reparação por Danos Morais n. 1049415-23.2023.8.11.0041, movida em face de IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA e outro, julgou improcedente o feito, com condenação da parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (ID 293936977).

Em suas razões (ID 293936978), o apelante sustenta que, conforme estipulado no contrato firmado com a Caixa Econômica Federal, foi garantido o financiamento integral (100%) do valor correspondente aos seus estudos para o curso de Medicina.

Argumenta que eventuais diferenças a serem pagas deveriam ser cobradas pela instituição de ensino diretamente junto ao FNDE, responsável por repassar o valor devido à instituição.

Afirma que o contrato estabelece expressamente que, na hipótese de haver valores a receber do apelante, caberia à faculdade comunicar o órgão competente, ou seja, o Fundo Nacional de Desenvolvimento Estudantil (FNDE).

Ao fim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, julgando procedentes os pedidos iniciais, com a declaração de inexistência da dívida indevidamente cobrada, determinação para que as apeladas se abstenham de proceder à negativação do apelante nos órgãos de proteção ao crédito, condenação ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 25.000,00, além de custas e honorários sucumbenciais em 20% do valor atualizado da causa.

Em contrarrazões (ID 293936980), a apelada PITÁGORAS SISTEMA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR SOCIEDADE S.A, mantenedora da EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A, sustenta que o apelante nunca teve FIES 100% como tenta induzir, mas sim 97,62%.

Argumenta que o FIES possui uma trava sistêmica, com valor limite (teto) de financiamento, conforme Resolução FNDE n.o 22/2018, e que o aluno tinha ciência de que seu financiamento não era apto para abarcar o valor total das mensalidades, havendo previsão expressa nos contratos sobre a limitação do financiamento e do dever de pagamento pelos alunos do saldo remanescente que ultrapasse o teto.

Afirma que os reajustes foram realizados dentro dos parâmetros contratuais e legais, com fulcro na Lei no 9.870/1999, que dispõe acerca dos reajustes anuais.

Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Compulsando os autos, verifica-se que parte autora celebrou contrato de financiamento estudantil firmado em 27/03/2017, com o objetivo de custear parte dos encargos educacionais de medicina na instituição IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31.

Segundo consta do Comprovante de Inscrição no Fundo de Financiamento Estudantil (FIES) juntado pelo próprio autor (ID 293936859), o percentual de financiamento era de 97,62%.

Nos termos do contrato de abertura de crédito para financiamento estudantil, consta da cláusula 2a que "
consideram-se encargos educacionais a parcela mensal da semestralidade ou anuidade escolar cobrada pelo IES do(a) FINANCIADO (A) no âmbito do FIES,
vedada a cobrança de qualquer valor ou taxa adicional
".

Consta ainda na cláusula 3o que o contrato tem como objeto o financiamento do curso superior de medicina durante
12 semestres
, no valor de R$639.175,60 (ID 293936855). O parágrafo 1o ainda acrescenta um
adicional de 25% de forma a atender possíveis elevações no valor do financiamento
, acréscimos de disciplinas resultantes do não aproveitamento acadêmico e dilatação do período de utilização do financiamento.

O parágrafo 4o dispõe que "
quando o limite de crédito global não for suficiente para cobertura do financiamento até a conclusão do curso, seja no prazo de duração regular ou no período de dilatação do financiamento, observadas a disponibilidade orçamentária e financeira do FIES e, quando for o caso, a disponibilidade financeira do FGEDUC, poderá ser admitido o aumento do valor constante do caput desta cláusula
por meio de assinatura de termo aditivo
" ao contrato. Consta também no parágrafo 5o, que "
caso o limite de crédito global seja superior ao valor do financiamento até a conclusão do curso,
o excedente não comporá o saldo devedor do financiamento e, por esta razão, em nenhuma hipótese, poderá ser reclamado pelo (a) FINANCIADO (A)
".

Acerca da matéria, cumpre ressaltar que o Fundo de Financiamento Estudantil (FIES) é um programa do Ministério da Educação que possibilita o custeio dos valores referentes aos cursos de graduação na educação superior de estudantes matriculados em instituições não gratuitas, conforme a Lei no 10.260/2001.

Tal programa foi idealizado em consonância com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei no 9.394/1996), que, em seu art. 3o, inciso I, reafirma a previsão constitucional, consagrando como princípio da educação a "
igualdade de condições para o acesso e permanência na escola
". A partir desse princípio, pretendeu-se diminuir as desigualdades sociais promovendo a inclusão social de estudantes de baixa renda em instituições de ensino superior (IES), combatendo as situações de dificuldade de acesso, de repetência e de evasão decorrentes das condições de vulnerabilidade socioeconômica.

Para tanto, se entendeu que era imprescindível a implantação de ações que visam ampliar e garantir o acesso, a permanência e a diplomação dos estudantes na perspectiva de inclusão social, promoção da igualdade, formação ampliada, produção de conhecimento, melhoria do desempenho acadêmico e da qualidade de vida (Exposição de Motivos - Medida Provisória no 785/2017).

Com base nisso, a Lei no 10.260/2001, que dispõe sobre o Fundo de Financiamento ao estudante do Ensino Superior, determina que:

"Art. 4o São passíveis de financiamento pelo Fies até 100% (cem por cento) dos encargos educacionais cobrados dos estudantes no âmbito do Fundo pelas instituições de ensino devidamente cadastradas para esse fim pelo Ministério da Educação, em contraprestação aos cursos referidos no art. 1o em que estejam regularmente matriculados,
vedada a cobrança de qualquer valor ou taxa adicional e observado o disposto no art. 4o-B
. (Redação dada pela Lei no 13.366, de 2016)

Art. 4o-B.
O agente operador poderá estabelecer valores máximos e mínimos de financiamento, conforme regulamentação do Ministério da Educação
, nos termos do que for aprovado pelo CG-Fies."

Como visto, a legislação do FIES proíbe a cobrança de qualquer valor ou taxa adicional ao estudante beneficiado. Além disso, determina que o contrato deve discriminar o valor total do curso, incluindo as mensalidades e a forma de reajuste.

O financiamento, que abrange 97,62% do valor, tem como propósito cobrir a totalidade dos encargos educacionais. Isso ocorre porque o programa é destinado a estudantes de baixa renda. Se o valor total do curso não fosse coberto, o estudante poderia se endividar ainda mais ou até abandonar a graduação por falta de condições de pagamento, o que comprometeria o objetivo do programa.

Nesse sentido, o contrato do FIES (Lei 10.260/2001) é regido predominantemente pelo direito público, vinculando tanto o estudante quanto a instituição de ensino privada.

Logo, a instituição, por estar previamente cadastrada e submetida ao regulamento do programa, não pode repassar ao beneficiário do FIES um reajuste de mensalidades que supere o limite imposto pelo órgão gestor. A alegação da instituição de que estaria aplicando a Lei das Mensalidades é improcedente, visto que o FIES possui uma regra específica que limita os reajustes para os seus beneficiários.

A esse respeito a própria ré afirma em sua contestação e contrarrazões o seguinte:

"(...) Veja Excelência, que o valor real é de R$ 70.349,88 à título de semestralidade, mas
a IES é OBRIGADA a colocar o valor de R$ 42.983,70 como se fosse a semestralidade com desconto devido a trava sistêmica
como será esclarecido em tópico específico e, logo após,
o próprio site calcula o restante dos valores (semestralidade e mensalidade atual) de acordo com o percentual de financiamento, ou seja, 97,62 % no caso do autor no semestre 2021.1
.

O site do Governo não nos permitia prosseguir com a liberação do financiamento de um curso onde o valor ultrapasse o Teto FIES sem alterar o valor real do campo "semestralidade com desconto" para um valor que não ultrapasse o estabelecido no Teto FIES, que é de R$ 42.983,70. Ou seja, o sistema obriga as instituições a alterar o valor real para o valor dentro do limite do Teto
.

Após, o percentual financiado é aplicado automaticamente pelo site do SisFies e por isso todos os demais cálculos são efetuados com base no valor do campo "semestralidade com desconto".
Por isso os valores que a aluna enxerga no campo "recursos próprios" no seu DRM eram diferentes dos valores que seriam cobrados em seu financeiro, visto que no DRM constamas informações que as instituições foram obrigadas a alterar
.

Devido a esse procedimento anterior que foi corrigido junto a Caixa, foram regularizados os valores que haviam essa alteração, o que gerou os débitos reclamados na inicial, devido a regularização do saldo remanescente (quota parte a ser paga com recursos próprios da autora) de todos os semestres anteriores a 2022.1. (...)"

Além disso, mesmo que fosse aplicável a Lei 9.870/1999, que regulamenta o valor total das anuidades escolares, o reajuste defendido pela ré dependeria da apresentação de uma planilha de custos, conforme ato do Poder Executivo.

Veja:

"Art. 1o O valor das anuidades ou das semestralidades escolares do ensino pré-escolar, fundamental, médio e superior, será contratado, nos termos desta Lei, no ato da matrícula ou da sua renovação, entre o estabelecimento de ensino e o aluno, o pai do aluno ou o responsável.

§ 1o O valor anual ou semestral referido no caput deste artigo deverá ter como base a última parcela da anuidade ou da semestralidade legalmente fixada no ano anterior, multiplicada pelo número de parcelas do período letivo.

§ 2o (VETADO)

§ 3o
Poderá ser acrescido ao valor total anual de que trata o § 1o montante proporcional à variação de custos a título de pessoal e de custeio,
comprovado mediante apresentação de planilha de custo
, mesmo quando esta variação resulte da introdução de aprimoramentos no processo didático-pedagógico. (Vide Medida Provisória no 1.930, de 1999) (Incluído pela Medida Provisória no 2.173-24, de 2001)

§ 4o
A planilha de que trata o § 3o será editada em ato do Poder Executivo
. (Vide Medida Provisória no 1.930, de 1999) (Regulamento) (Incluído pela Medida Provisória no 2.173-24, de 2001)"

Diante disso, o valor a ser pago pelo autor deve ser limitado ao montante semestral previsto no contrato do FIES, com recursos próprios do estudante, conforme extrato no ID 293936859.

No que se refere ao dano moral, a cobrança indevida dos valores e a consequente negativação do nome do autor superam o mero dissabor cotidiano, configurando dano moral passível de indenização.

Nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL.
ENSINO SUPERIOR. NEGATIVAÇÃO ILÍCITA
. ALTERAÇÃO UNILATERAL DE GRADE CURRICULAR. PRORROGAÇÃO INDEVIDA DO CURSO.
DANO MORAL CONFIGURADO
. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas contra sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial em ação indenizatória, condenando os réus solidariamente ao pagamento de R$ 6.500,00 a título de danos morais, em razão da indevida negativação do nome do autor e da imposição de novas disciplinas para a conclusão do curso de ensino superior, após o cumprimento dos requisitos da grade curricular vigente à época da contratação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil S/A; (ii) analisar a configuração de dano moral indenizável em virtude da negativação indevida e da alteração unilateral da grade curricular de curso de ensino superior, bem como a razoabilidade do quantum fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo Banco do Brasil S/A encontra-se superada pela preclusão, conforme já decidido em agravo de instrumento, que reconheceu a competência da Justiça Estadual para analisar a demanda envolvendo cobranças de universidade privada, independentemente do aluno ser beneficiário do FIES, ante a ausência de interesse do FNDE.

A indevida negativação do nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito configura dano moral in re ipsa, que prescinde de comprovação de prejuízo concreto.

A instituição de ensino, mesmo ciente de que o autor possuía apenas uma disciplina pendente, impôs o cumprimento de novas matérias sob a alegação de alteração curricular, sem comprovar aditamento contratual ou a razoabilidade da modificação.

A alteração unilateral da grade curricular, com a imposição de novas disciplinas a aluno que já havia cumprido os requisitos do currículo vigente à época da contratação, viola o princípio da segurança jurídica e restringe indevidamente a conclusão do curso.

A autonomia didático-científica das instituições de ensino superior não pode justificar arbitrariedades, sendo imprescindível a informação clara e adequada aos alunos.

A recusa indevida da matrícula na disciplina pendente, somada à negativação, configura falha na prestação dos serviços educacionais, afetando o direito à educação e a projeção profissional do estudante.

O valor de R$ 6.500,00 fixado a título de danos morais mostra-se razoável e proporcional, em consonância com os precedentes desta Corte em casos análogos.

IV. DISPOSITIVO

Recursos conhecidos e desprovidos.

(N.U 1007319-27.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/04/2025, Publicado no DJE 07/04/2025)

No que se refere ao
quantum
da indenização, é de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados, mormente pelo fato de o dano moral ser imensurável, ficando a critério do julgador.

Assim, a fim de orientá-lo nessa tarefa, doutrina e jurisprudência indicam parâmetros norteadores a serem seguidos para o arbitramento, tais como: capacidade econômica e financeira, social e cultural das partes, extensão do dano, caráter compensatório ao ofendido e sancionador e educativo ao ofensor.

Não é demais ressaltar, que o valor indenizatório devido no dano moral tem dupla função: compensatória em relação ao dano sofrido e penalizadora pela conduta negligente do agente causador.

No caso, considerando as condições do autor e do réu, bem como a reprovabilidade da conduta, entendo que o
montante de R$10.000,00
condiz com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, assim como está em consonância com a quantia comumente aplicada por este Tribunal em casos semelhantes.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para:

1) Declarar a inexistência do débito cobrado pelas apeladas;

2) Determinar o recálculo do débito, por meio de liquidação de sentença, limitado àquele permitido pelo contrato de financiamento do FIES referente ao montante a ser pago no semestre com recursos do estudante, conforme extrato acostado no ID 293936859;

3) Condenar as apeladas ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigidos monetariamente pelo IPCA a partir desta data (Súmula 362 do STJ) e acrescidos de juros de mora pela taxa legal a partir da citação (art. 405 do CC);

4) Determinar que as apeladas se abstenham de proceder à negativação do nome do apelante nos órgãos de proteção ao crédito em razão do débito objeto desta ação.

Em razão da sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, na proporção de 70% para as apeladas e 30% para o apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025